Tribunal: CARF
Processo: 13984.001065/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.001065/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.242 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
UNIMED DE LAGES - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA
REGIAO DO PLANALTO SERRANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006, 2007
COMPENSAÇÃO.
IRRF
DE
COOPERATIVAS.
CRÉDITO
COMPROVADO PARCIALMENTE.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Presidente e relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Zedral (Presidente),
Roney Sandro Freire Correa, Jose Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhaes de
Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento da
receita Federal do Brasil que negou provimento à sua manifestação de inconformidade.
No caso, conforme já relatado no nosso voto de e-fls. 3060 e ss, a recorrente
havia
apresentado
Declaração
eletrônica
de
Compensação
(DCOMP
24354.54106.101207.1.3.05-1811 e-fls. 10) na qual pretendeu utilizar crédito do Imposto de
Renda Retido na Fonte de Cooperativas no valor total de R$ 20.313,78.
A Delegacia da Receita Federal de Lages/SC analisou a DCOMP, reconhecendo
ao final o crédito no valor de R$ 5.141,30. A análise do crédito levou em conta as informações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001065/2011-59
Fl. 3134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.242 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001065/2011-59

constantes nas DIRF (Declaração do Imposto de Retido na Fonte) elaboradas e transmitidas pelas
fontes pagadoras.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ (e-fls. 94)
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário no qual defende a
regularidade da compensação realizada em vista da comprovação dos serviços prestados ao
tomadores de serviço.
Em 04/02/2020 a 2a Turma Extraordinária determinou o retorno dos autos à RFB
para que analise os documentos que haviam sido juntados pela recorrente.
Em nova decisão, de 12 de agosto de 2021 (e-fls. 3060), a 2a Turma
Extraordinária determinou novamente o retorno dos autos à RFB por entender que a resolução
anterior não havia sido plenamente cumprida.
Em atendimento à nova diligência, a RFB intimou (e-fls. 3070) a contribuinte
documentos que comprovem as retenções ainda não validadas (vide tabela de e-fls. 3071), que
não respondeu à intimação.
A autoridade fiscal emitiu parecer conclusivo de e-fls. 3005 e seguintes, que será
melhor detalhado no voto.
Intimado (e-fls. 3130) do teor da conclusões do parecer a recorrente não se
manifestou, tendo os autos retornado a este CARF para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Importante esclarecer que estes autos tramitavam na 2a turma Extraordinária e
foram remanejados à esta 1a TE em virtude da transferência deste relator, nos termos do artigo 89
do RICARF1

1 Art. 89. O Presidente da Seção participará do planejamento do sorteio aos conselheiros dos colegiados vinculados
à Seção e dos recursos repetitivos.
Fl. 3135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.242 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001065/2011-59

DO MÉRITO
Inicialmente, cumpre esclarecer que este relator, quando ainda lotado na 2a turma
extraordinária, foi designado para elaboração de relatório e voto de 21 processos deste mesmo
contribuinte, tendo sido determinado o retorno de todos os processos à RFB para cumprimento
de diligências. Nesta reunião de julgamento estão sendo julgados 9 destes processos. Por este
motivo, os votos de todos os processos possuem conteúdos comuns, alterando-se o que for
necessário em cada caso.
A DCOMP 24354.54106.101207.1.3.05-181 1.(e-fls. 2) foi parcialmente
homologada por meio do despacho de e-fls. 46, em virtude da confirmação parcial das retenções
informadas na DCOMP. No curso da primeira análise dos documentos anexados a este processo,
o presente relator julgou pertinente que a autoridade preparadora examinasse as provas e os
argumentos apresentados pela defesa, considerando os inúmeros casos semelhantes nos quais se
evidenciaram equívocos cometidos tanto pelas fontes pagadoras quanto pelos próprios
contribuintes no preenchimento das DCOMP e DIRFs.
Este CARF determinou a realização de duas diligências, nas quais a recorrente
não atendeu às intimações para apresentar novas provas. A autoridade preparadora conduziu
minucioso trabalho de análise de cada uma das retenções informadas na DCOMP que haviam
sido glosadas no despacho decisório. O resultado da análise dos documentos anexados, incluindo
aqueles apresentados no âmbito da diligência, está graficamente sintetizado na tabela de e-fls.
3003 à 3104, culminando no reconhecimento de um crédito adicional no montante de R$
2.927,25.
Quanto às demais retenções não validadas, a autoridade preparadora apresenta
situações verificadas no decorrer da diligência (item d.1 (e-fls. 3127)), sobre as quais compete a
este CARF decidir pelo reconhecimento ou não das retenções:
Primeira pergunta: Seria prova suficiente a simples apresentação de notas fiscais
com IRRF destacado, ainda que não haja a demonstração do recebimento líquido?
Este relator subscreve o entendimento unânime de sua antiga turma de julgamento
(2a Extraordinária) de que a nota fiscal pode ser o elemento probatório determinante para a
comprovação da retenção alegada em DCOMP, visto que pode não ser viável ao recorrente
comprovar o recebimento líquido do valor da fatura em função do transcurso do tempo ou
porque o tomador nem sequer efetuou o pagamento pelo serviço em espécie. No entanto, no
presente caso, observa-se que a recorrente não apresentou efetivamente notas fiscais, mas apenas
impressos que reproduzem o que supostamente seriam as notas fiscais enviadas aos tomadores, e
que não reproduzem as informações que devem (ou deveriam) constar nas notas originais.
Exemplificando, em todos os espelhos de notas fiscais anexados a partir da e-fls.
159, consta a data de emissão como sendo 30/06/2014, o que inviabiliza a verificação da real
data em que os documentos originais foram emitidos e quando receberam o aceite dos
tomadores.

§ 6o Na hipótese de o conselheiro ter sido designado para novo mandato, em outra Turma com competência sobre a
mesma matéria, os processos já sorteados, inclusive os relatados cujo julgamento ainda não tenha se iniciado, e os
que retornarem de diligência, com ele permanecerão e serão remanejados para o novo colegiado.

Fl. 3136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.242 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001065/2011-59

Segunda pergunta: Na ausência da nota fiscal, com ou sem registro dela no Razão
Analítico, basta a simples informação constante na planilha apresentada pelo contribuinte, de fls.
157 a 158, para a confirmação da parcela, ainda que presentes os problemas postos no item 8-
b.1, acima.
Entendemos que uma simples tabela não pode, isoladamente, comprovar a
ocorrência de um fato gerador de uma obrigação acessória, como é uma retenção de tributos a
cargo das fontes pagadoras.
Além disso, o trabalho realizado evidenciou as inconsistências das informações
prestadas pela recorrente, demonstrando que, em alguns casos, os próprios extratos de notas
fiscais contradizem as informações constantes na DCOMP.
A título de exemplo (e-fls. 3118): sobre a fonte Pagadora, CNPJ 07.517.504,
consta declarado em DCOMP o valor de R$ 7.088,15, mas as “notas Fiscais” juntadas pela
recorrente às fls. 159, 162, 173 e 174 constam informações de retenção IRRF destacado, nos
valores de R$ 174,61, R$ 224,70, R$ 131,99 e R$ 118,77. Ou seja, os próprios documentos
juntados pela recorrente, em alguns casos, evidenciam a pertinência da RFB em glosar
determinadas retenções.
Diante de todo o exposto, e considerando a ausência de manifestação da
recorrente em relação ao conteúdo do Parecer Conclusivo, este relator homologa integralmente o
trabalho realizado pela autoridade preparadora, que se dedicou de forma abrangente à elucidação
do caso.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, reconhecendo o crédito adicional no valor de R$ 2.927,25, além daquele já
reconhecido no despacho decisório, homologando-se as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 3137
DF CARF MF
Original